Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737429-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENICE GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 30916739) com pedido liminar impetrado por HELENICE GOMES DOS SANTOS contra ato praticado pelo SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é o início imediato do tratamento oncológico adequado, sobretudo para a realização do procedimento cirúrgico de instalação do cateter “Port-A-Cath” (indispensável para o início da quimioterapia e radioterapia), seja em hospital de referência em oncologia na rede pública de saúde do Distrito Federal (IHBDF, HUB ou HRT) ou na rede privada (às expensas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Alega: (i) ser servidora pública distrital da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; (ii) que a média aritmética do seu salário líquido nos últimos três meses é de R$ 2.905,95 (dois mil novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos); (iii) que foi diagnosticada em 15/09/2021 com neoplasia maligna do reto, ânus e do canal anal com lesão invasiva (CID 10 C21.8); (iv) para o tratamento com quimioterapia e radioterapia possa ser iniciado pela impetrante, se faz necessária a colocação de um Cateter "Port-A-Cath" (cateter totalmente implantado; (v) a impetrante aguarda há semanas que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal lhe disponibilize vaga para realização do procedimento e para realização de consulta com médico oncologista; (vi) seu direito líquido e certo foi violado pela demora para a realização do procedimento cirúrgico de colocação do cateter “Port-ACath” – indispensável para o início do tratamento com quimioterapia e radioterapia; (vii) que resta caracterizado o ato coator por omissão, praticado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em virtude da recusa/demora no fornecimento do tratamento que a impetrante urgentemente necessita, afrontando o seu direito absoluto de ter do Estado a saúde; (viii) que o prazo instituído por lei para que o tratamento oncológico se inicie já decorreu e que há evidente risco de vida; (ix) o encaminhamento emitido pela própria Secretaria de Saúde é claro: risco VERMELHO – Emergência; (x) que não se vê no presente caso apenas um ato omissivo, trata-se de evidente DESCASO; (xi) a probabilidade do direito resta demonstrada pela garantia constitucional do direito à vida e à saúde, sendo tal direito ameaçado pela ausência de tratamento adequado, bem como pelo art. 2o da Lei no 12.732/2012 que prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para que se inicie o tratamento oncológico. Diante do alegado e considerando a complexidade do tema, INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Após, voltem os autos para exame do pedido de liminar. Prazo de 10 dias. Publique-se e Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 14:37:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador